Tribunal: TJSP
Processo: 2112949-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício regulado pelos arts. 98 a 102 do CPC, e pela Lei no 1.060/50. Condição legal de necessitado firmada, a princípio, pela mera alegação de insuficiência financeira pela parte requerente, a qual se reveste de presunção de veracidade. Inteligência do art. 99, § 3o do CPC. Suficiência para o deferimento do pedido, salvo elementos contundentes em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício regulado pelos arts. 98 a 102 do CPC, e pela Lei no 1.060/50. Condição legal de necessitado firmada, a princípio, pela mera alegação de insuficiência financeira pela parte requerente, a qual se reveste de presunção de veracidade. Inteligência do art. 99, § 3o do CPC. Suficiência para o deferimento do pedido, salvo elementos contundentes em sentido contrário, hipótese não verificada no caso. Inteligência do art. 99, § 2o do CPC. Presunção relativa de pobreza a ser impugnada pela via própria.
Deferimento do benefício que se impõe.
Decisão reformada.
Recurso provido.